Tribunal: TCU
Processo: 008.012/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4848/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.012/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana da Costa Varjolo (XXX.414.247-XX); Luciano Braga Alkmin (XXX.129.898-XX); Luis Phillipe da Silva Inglat (XXX.967.887-XX); Luiz Alberto dos Santos (XXX.304.618-XX); Luiz Felipe Silva de Resende (XXX.014.597-XX); Luiz Henrique Cirne de Souza (XXX.805.457-XX); Maison Oliveira da Silva (XXX.951.997-XX); Marcelino Andrade Baracho de Moura de Oliveira (XXX.816.627-XX); Marcellus Henrique Rodrigues Bastos (XXX.563.887-XX); Marcelo Faria Porretti (XXX.745.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.